Tribunal: TJSP
Processo: 1043298-81.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Contratos de Empréstimo Consignado – Pretensão à redução dos valores debitados dos vencimentos da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão dos descontos e indenização por danos morais – Parcial procedência, apenas para limitar os descontos a 30% do valor do benefício líquido da autora, sob pena fixação de multa – Apelo do réu, buscando inverter o julgado, sob

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Contratos de Empréstimo Consignado – Pretensão à redução dos valores debitados dos vencimentos da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão dos descontos e indenização por danos morais – Parcial procedência, apenas para limitar os descontos a 30% do valor do benefício líquido da autora, sob pena fixação de multa – Apelo do réu, buscando inverter o julgado, sob alegada legalidade do negócio e na ciência do contratante acerca dos descontos diretamente em seu salário, comprometendo sua renda – Inadmissibilidade – Preliminar de falta de interesse de agir afastada – Realização de três empréstimos consignados, que foram renegociados e juntos ultrapassam o percentual de 30% dos rendimentos líquidos da mutuária – Situação inaceitável – Desorganização econômica da devedora que não pode servir de justificativa à instituição financeira para que se ponha de lado a garantia constitucional do direito à sobrevivência do mutuário – Limitação da parcela a 30% dos vencimentos do mutuário que se faz necessária, em respeito ao princípio da dignidade humana, devendo ser adequado aos proventos da mutuaria, a fim de garantir sua subsistência própria e familiar – Descontos que não podem alcançar 35% dos vencimentos, pois comprometem ainda mais a subsistência da mutuaria – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.